Tribunal: STF
Processo: ARE 1538410
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elio Donadone formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate. No agravo, articula a ofensa direta ao texto constitucional e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. O apelo extremo teve, ainda, seguimento negado em virtude do entendimento firmado pelo Supremo nos Temas n. 339/RG e n. 660/RG.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIQUIDAÇÃO ZERO – RECURSO CABÍVEL – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – RELATIVIZAÇÃO DA DÚVIDA OBJETIVA – INDUÇÃO EM ERRO – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – RESTITUIÇÃO – AJUSTE ANUAL - COMPROVAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS - INTIMAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO – MULTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LV; e 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta que as decisões do Tribunal regional o impediram de ver restituído o quanto pagou de IR, no período de 01-01-1989 a 31-12-1995, quando na ativa, direito que lhe proporcionou a isenção contida no art. 6º, VII, b, da lei nº 7.717/88. Assevera que os cálculos apresentados estão corretos e deveriam ter sido homologados pelo juiz. Postula o provimento do recurso para que seja afastada a extinção da execução ilegalmente decretada.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Inicialmente, ressalto que da leitura do pronunciamento impugnado não vislumbro violação ao art. 93, IX, da Carta Federal. Por conseguinte, ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses da litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do convencimento. Esse o entendimento firmado no julgamento do Tema 339/RG: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    Ressalto, ainda, que a invocação dos princípios constitucionais do direito adquirido e do contraditório, como na hipótese, foi considerada, por este Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa. Confira-se:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA REFLEXA. 



    1. Alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais. 



    2. Agravo regimental improvido. 



    (AI 732374 AgR, Segunda Turma, ministra Ellen Gracie, DJe de 25 de junho de 2010)



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal . Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais . Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371 RG, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, DJe de 1º de agosto 2013) 



    Para além disso, o Colegiado de origem concluiu que inexistem elementos suficientes para a elaboração do cálculo dos valores a serem repetidos, vez que o recorrente não apresentou documentos aptos a comprovar que as contribuições no período de 1/1/1989 a 31/12/1995 foram vertidas ao fundo de aposentadoria complementar. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    No que concerne à repetição de valores indevidamente recolhidos a título de imposto de renda sobre verbas consideradas isentas, consolidou o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, no REsp 1.001.655 (Tema 81), no mesmo sentido da Súmula 394/STJ: "É admissível, em embargos à execução, compensar os valores de imposto de renda retidos indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual". 



    No caso, conforme consta dos autos, o agravante não logrou êxito em comprovar as contribuições realizadas no período de 1/1/1989 a 31/12/1995 ao fundo de aposentadoria complementar, ao argumento de que poderiam os cálculos ser feitos por “amostragem” através de seus holerites. Por outro lado, a União Federal afirma que a comprovação dos valores vertidos ao fundo poderia ser feita mediante um relatório emitido pela entidade de previdência complementar (Id 505530). 



    O recorrente foi intimado para que apresentasse tais documentos, limitando-se a defender a desnecessidade das informações requeridas. Destarte, não merece reparo a decisão recorrida, na medida em que inexistem elementos suficientes para a elaboração do cálculo dos valores a serem repetidos.



    Dissentir das conclusões da origem — de que inexistem elementos suficientes para a elaboração do cálculo dos valores a serem repetidos, vez que o recorrente não apresentou documentos aptos a comprovar que as contribuições no período de 1/1/1989 a 31/12/1995 foram vertidas ao fundo de aposentadoria complementar — demandaria a reanálise do conjunto probatório, circunstância inviável em sede recursal extraordinária, ante a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência anteriormente fixada e representam um acréscimo ao ônus já estabelecido, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, sua incidência é indevida.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente